Tribunal: TJMT
Processo: 0043897-21.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043897-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DE CAMPOS MAGNABOSCO - CPF: 023.196.611-31 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, sucessor do autor originário, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo de policial civil. O
E
mbargante alega
erro material e
contradição no acórdão, argumentando que a decisão se baseou erroneamente no art. 386, II, do Código de Processo Penal (CPP) para justificar a manutenção da prescrição, quando, em verdade, a sentença absolutória
da ação penal sanou vício de sua
fundamentação
, aplicando o
art. 386, I, do CPP.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao fundamentar a prescrição no art. 386, II, do CPP; (
ii
) determinar se a modificação da fundamentação da absolvição impacta o reconhecimento da prescrição e autoriza a reavaliação do marco inicial do prazo prescricional.

III. Razões De Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

4. No caso concreto, não há prova de que a exoneração do autor originário ocorreu em razão do processo criminal, o que mantém a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contado a partir da data do ato administrativo de exoneração.

5. A prescrição extingue o próprio fundo de direito, inviabilizando a análise do mérito e afastando a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4º).

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
A retificação da fundamentação da sentença absolutória na esfera penal não altera, por si só, o reconhecimento da prescrição da ação de reintegração ao cargo público quando não demonstrado que a exoneração decorreu exclusivamente do processo criminal.

2.
O prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, contado da data da publicação do ato administrativo de exoneração, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I, e 1.022; CPP, art. 386, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
04.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1380304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2048762/RS, Segunda Turma,
DJe
24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
,
único sucessor do autor originário

(Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
)
,

em face do acórdão proferido por este Relator, que negou provimento ao recurso e manteve a
sentença
, a qual reconheceu a prescrição da pretensão do autor
na reintegração ao cargo de policial civil.

Em suas razões, o
E
mbargante
sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que o referido pronunciamento judicial se fundamentou erroneamente no art. 386, II, do Código de Processo Penal para justificar a
manutenção da prescrição
.

A
duz
, ainda,
que n
o

âmbito
criminal foram opostos
declaratórios
que corrigi
ram
o dispositivo da sentença,
alterando a fundamentação da absolvição
do autor originário
para o art. 386, I, do CPP
.
Segundo o recorrente, este cenário alteraria o reconhecimento da prescrição, impondo a necessidade de reavaliar o marco inicial do prazo prescricional.

Com essas considerações aqui abreviadas
requer que seja sanada a contradição e
o erro material no acórdão
, por consequência, reformada a decisão, afastando-se a prescrição e permitindo a análise do mérito da ação originária
nos moldes do que preceitua a teoria da causa madura.

A
o final
, p
ostula
a reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimento
s pelo período indevidamente afastado
.
Alternativamente
, requer o retorno dos autos ao
d. J
uízo
de origem para julgamento do mérito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que
é incabível
a rediscussão do mérito
em sede de embargos
, alegando que não houve qualquer obscuridade, contradição
,
omissão
ou erro material
no
acórdão embargado.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
,
único sucessor do autor originário,

em face do acórdão proferido por este Relator, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença, a qual reconheceu a prescrição da pretensão do autor na reintegração ao cargo de policial civil.

Na
instancia originária
, o postulante inicial
,
Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
,
relat
ou
ter integrado os quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inicialmente
na qualidade de
servidor
ocupante
em cargo comissionado (1986) e, posteriormente
investido
como efetivo (1987), exercendo a função de Agente Policial Civil, Classe A.

Afir
mou
que, em 13 de fevereiro de 1989, foi exonerado de forma arbitrária
,
à revelia das garantias constitucionais pertinentes,

sem que lhe fossem formalmente apresentados os fundamentos que motivaram sua dispensa.
Aleg
ou
, ainda,
presumir qu
e
sua exclusão do sérvio público decorreu

de imputação criminal que lhe foi dirigida por suposta prática do delito de homicídio
, cuja ação tramitou na 1ª Vara Criminal (Tribunal do Júri)
da Comarca de Cuiabá,
sob o nº 250/2008, código nº 26972

e que culminou em sua absolvição.

Ao final, requer
eu
a decretação da nulidade da sua exoneração,
com
a consequente

reintegração

ao cargo ocupado, bem como
a preservação dos
seus
direitos funcionais,
notadamente
o
tempo
de serviço, promoções e vantagens financeiras. Além disso,
postulou
a condenação do Estado ao pagamento dos salários retroativos.

Após os trâmites processuais de praxe, o d. Juízo sentenciante julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por sua vez, a parte autora interpôs recurso de apelação, objetivando a integral reforma do referido pronunciamento judicial. Contudo, o acórdão exarado por esta Egrégia Corte negou provimento ao apelo, mantendo
incólume
a sentença recorrida. Nesta senda, transcrevo, a seguir, trecho que se revela relevante para o deslinde da demanda:

“[...] Compulsando os autos verifico que a presente ação foi ajuizada apenas no ano de 2013, ao passo que o ato de exoneração do autor originário foi publicado em 1989, ou seja, após transcorridos mais de cinco anos da ocorrência do ato ora impugnado. Dessa forma, incide a prescrição que extingue o próprio fundo de direito, o qual deveria ter sido exercido no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 a contar do ato da exoneração.

Ressalto ainda que não é o caso de aplicação do prazo a partir da sentença absolutória, uma vez que a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
as esferas criminal e administrativa são independentes, estando
a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato

ou a

autoria do crime
". (STJ -
AgInt
no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Na hipótese, o autor foi absolvido com base no art. 386, inc. II do Código de Processo Penal, isto é, por não haver prova da existência do fato. Frisa-se que a independência das instâncias somente é afastada nos casos em que, na esfera penal, a sentença for fundamentada no art. 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, quando puder se afirmar expressamente que o fato não existiu ou, ainda que existente, houver comprovação inequívoca de que o agente não foi o seu autor.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal para a propositura de ações, seja de anulação de ato administrativo, de natureza declaratória, ou de reintegração ao cargo, de natureza predominantemente constitutiva. [...]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
para fins de manter
incólume
a sentença acolhendo a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. [...]”

Inconformado,
o
recorrente opôs estes
aclaratórios

asseverando
a existência de contradição no acórdão
,
em virtude de ter
fundamentado erroneamente
no art. 386, II, do Código de Processo Penal
para justificar a ocorrência da prescrição quinquenal
.
Argumenta que o dispositivo da sentença absolutória da ação penal foi retificad
o
, por meio de embargos de declaração, para o artigo 386, inciso I, do CPP. Sustenta, assim, que essa modificação impactaria o reconhecimento da prescrição, tornando necessária a reavaliação do marco inicial do prazo prescricional.

Efetuada esta contextualização passo ao cerne da questão.

In
casu
, a controvérsia cinge-se na existência de erro material no acórdão vergastado, que manteve a prescrição do direito do
E
mbargante
com base na independência das instâncias penal e administrativa.

Os
e
mbargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“[...] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração [...]”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“[...] Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.[...]”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“[...] Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP) [...]

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP
).[...]
”

Dos autos digitalizados verifica-se
que, de fato,
após a prolação da sentença absolutória n
a ação penal de
nº 250/2008, foram opostos embargos de declaração, os quais foram devidamente acolhidos.

Em consequência, houve a retificação do dispositivo da sentença, passando a fundamentar a absolvição do réu no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal,
isto é
,
com o reconhecimento d
a inexistência do fato (Id. 209356816 –
pdf
. 48).

Pois bem.
É mister ressaltar
que

o vício
processual
oportunamente sanado mediante oposição de embargos no âmbito da jurisdição penal, não foi objeto de
menção
nas razões recursais apresentadas pela parte apelante, tendo sido suscitado unicamente após a modificação de sua representação processual
nestes
aclaratórios
. Tal circunstância, registre-se, concorreu para a equivocada apreciação da matéria por este Relator.

A
pesar deste impasse, entendo que
não há prejuízo
de
para
sua apreciação
neste momento processual, eis que

"[...] a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
o
ficio

ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
s
entença .

Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(STJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

13/08/2021).

Nessa esteira, impõe-se o
acolhimento
dos embargos no que tange ao
erro material
apontado. Todavia, conforme se demonstrará adiante, tal equívoco não possui envergadura suficiente para ensejar a modificação dos efeitos atribuídos ao acórdão embargado.

Cediço que
"
as esferas criminal e administrativa são independentes, estando
a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato

ou a

autoria do crime
". (STJ -
AgInt
no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023).

Não obstan
te,
o fato de o recorrente haver sido absolvido com fulcro na
inexistência do fato criminoso
(
art. 386, inc. I
do CPP
)

entendo que

da análise apurada do
caderno processual
,
não rest
aram

suficientemente
comprovad
a
s
as
circunstâncias
que levaram a exoneração do
requerente
origin
ário
,
Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
,
de modo a justificar a fixação do termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito em julgado da ação penal, ocorrido no ano de 2010, conforme se depreende da Certidão de Trânsito em Julgado acostada aos autos sob o Id. 209356822 –
pdf
. 43.

Destaca-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso em primeira instância promoveu a juntada de documentos – a saber: Ofício nº 760/UJ/SEGES/2016/APNR (Id. 209356818 –
p
df
. 29/36) e Ofício nº 273/2019/GPMM/CGP/PJC/MT (Id. 209356818 –
p
df
. 53/57) – os quais, contudo, não foram aptos para elucidar os fundamentos que determinaram
a exoneração do servidor público.

Neste sentido,
colhe-se da sentença proferida nos autos, o seguinte excerto elucidativo
(
I
d.
209356819 –
pdf
. 05):

“
[...]
Extrai-se que a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrado nas mencionadas hipóteses (art. 386, I e IV do CPP).

No entanto, no caso em tela, a sentença absolutória foi proferida por não existir prova de ter o de cujus concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II do CPP, o que afasta o caráter vinculante da decisão prolatada na esfera penal quanto ao cômputo do prazo prescricional desta ação cível, mesmo porque não restou fundamentada na inexistência material
do fato ou na negativa de sua autoria (art. 386, I e IV do CPP). [...]

Outrossim,
sequer restou comprovado nos autos que a exoneração do de cujus se deu, de fato, com fundamento na existência da ação penal, dúvida esta que, inclusive, restou confirmada pelo próprio requerente na petição inicial às fls. 06.

Dessa forma, para o caso em testilha, é necessário que seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Nesse diapasão, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), ou de ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Portanto, considerando que o ato administrativo que exonerou o Sr. Di Marcio ocorreu em 1989, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 31, e que a presente Ação Anulatória foi proposta somente em 11/10/2013 (fl. 05v), restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto em lei.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

C
onsoante
a exegese

adotada
pelo
d. J
uízo
sentenciante
,

deve prevalecer

o

disposto no Decreto 20.910/32
que
estabelece
o prazo de 5 (cinco) anos

para o ajuizamento de ações que visem
a reintegração em cargo público
,

a contar da data da publicação do ato
que e
culminou na exclusão do servidor do quadro funcional
,
in
verbis
:

“[...] Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...]”

No caso
sub judice
, observa-se que a exoneração do demandante foi efetivada no ano de
1989
(Id. 209356822 –
pdf
. 35),

enquanto a presente
Ação Anulatória
somente veio a ser ajuizada no ano de 2013
(Id. 209356822 –
pdf
. 08)

evidenciando-se, assim, a manifesta extemporaneidade da pretensão deduzida, circunstância que
impossibilita o
afastamento da prescrição de fundo de direito.

A respeito da matéria, impende trazer à colação o seguinte precedente da Corte Superior:

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE
POLÍCIA .
DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/
1932 .

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

Precedentes .
2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019). [...]. [
g.n
.]

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE
DEMISSÃO .
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ .
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20 .910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2.
Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10 .2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.

3 .
A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2048762 RS 2022/0013199-6, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022
) .
[...]”. [
g.n
.]

Este Egrégio Tribunal de Justiça partilha do posicionamento consagrado pela Corte Superior, conforme passo a expor.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO – AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO – CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO EM 30 DE JUNHO DE 1996 – INICIAL DISTRIBUÍDA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011 – PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – INOBSERVÂNCIA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de declaração de estabilidade extraordinária, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, uma vez que, reconhecida a estabilidade extraordinária, tem como consequência a reintegração ao cargo
público .
Assim, o pleito vai muito além de simples declaração, a afastar a incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20 .910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

(TJ-MT - APL: 00437860820118110041 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/04/2018)

Destarte,
não se mostra aplicável, na hipótese, a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que o reconhecimento da prescrição inviabiliza o exame das questões de fundo, impedindo a análise de mérito por esta instância revisora.

Com essas considerações,
CONHEÇO

do presente recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade
, e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com o exclusivo propósito de sanar erro material e contradição atinente à fundamentação da sentença absolutória proferida na seara penal a qual, por força de embargos de declaração ali opostos, restou fundamentada no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Entretanto,
mantenho hígido o acórdão embargado
, porquanto tal retificação não tem o condão de afastar a incidência da prescrição quinquenal estabelecida no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contada a partir da data da exoneração administrativa, não restando comprovado que esta decorreu, direta ou exclusivamente, do trâmite da ação penal.

Por
fim
, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025